Tribunal: STF
Processo: ARE 1539004
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação rescisória. Correção monetária das demonstrações financeiras. Constitucionalidade do art. 3º, inc. I, da Lei nº 8.200, de 1991. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do STF. Coisa Julgada. Interesse de agir. Inaplicabilidade do enunciado nº 343 da Súmula/STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto por Citicorp Mercantil Participações e Investimentos S.A. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do TRF3, que, em ação rescisória proposta pela União, julgou procedente o pedido de desconstituição de acórdão no qual havia sido declarada a inconstitucionalidade do art. 3º, inc. I, da Lei nº 8.200, de 1991. No juízo rescisório, a apelação da autora foi desprovida, restabelecendo-se sentença denegatória do mandado de segurança.



    2. O fato relevante. O Tribunal de origem, no voto condutor do acórdão recorrido, fez constar que, “ainda que provisório, manifestação em contrário do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, retira os efeitos do precedente do nosso Órgão Especial”.



    3. A decisão anterior: A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concluiu: “Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir o acórdão rescindendo”.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ação rescisória é cabível diante de alteração jurisprudencial posterior à formação da coisa julgada; (ii) definir se a União detém interesse de agir na ação rescisória, apesar da alegada decadência do direito de lançar; e (iii) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão não sanada em embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. O STF reconhece a constitucionalidade do art. 3º, inc. I, da Lei nº 8.200, de 1991 (RE nº 201.465/MG), prevalecendo esse entendimento sobre decisões anteriores em que tenha sido declarada sua inconstitucionalidade.



    8. A prestação jurisdicional foi devidamente oferecida, pois os embargos de declaração foram fundamentadamente rejeitados, conforme exigência do art. 93, inc. IX, da CRFB, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações.



    9. O reexame da legislação infraconstitucional aplicável para aferição do interesse de agir e da decadência do crédito é vedado em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e Tese



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inc. IX; CTN, art. 142; CPC, arts. 485, inc. V; 494; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 85, § 11. Lei nº 8.200 de 1991, art. 3º, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 201.465/MG, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 02/05/2002; RE nº 201.512/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; ARE nº 1.332.413-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022; ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013 (Tema nº 660); e ARE nº 1.528.345-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025.



DECISÃO 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 485, V, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. INCISO I DO ART. 3º DA LEI 8.200/91. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO RE 201.465/MG. 



    Ação rescisória ajuizada ao fundamento de que houve violação a literal dispositivo de lei (art. 485, inciso V, do CPC), de maneira que a controvérsia é exclusivamente de direito. A constatação de inexistência de eventuais créditos em favor do fisco, decorrentes da rescisão do acórdão, é questão que extrapola os limites da causa em exame, daí porque desnecessária a produção de prova nesse sentido. Decisão agravada, no sentido da desnecessidade de produção probatória, mantida. 



    A decisão procedente da ação rescisória produz efeitos ex tunc e, se for o caso, implica novo julgamento da causa, conforme o artigo 494 do CPC, de maneira que restaura a situação anterior à lide. Assim, a extinção do crédito tributário pela coisa julgada (artigo 156, inciso X, do CTN) é desfeita juntamente com sua rescisão. 



    In casu, a procedência da ação resultaria simplesmente no reconhecimento da relação jurídico-tributária objeto do mandamus, de modo que eventuais valores pretendidos pela Receita ensejariam as ações próprias cabíveis, uma vez que o mandado de segurança não pode ostentar caráter de ação de cobrança. Irrelevante o debate quanto à possibilidade de cobrança dos créditos tributários nesta sede (decadência ou inexistência de créditos), matéria que deverá ser discutida em eventual procedimento exacional. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 



    Nas situações em que se discute a interpretação de dispositivo da Constituição Federal, deve prevalecer o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais com soberania do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STJ, AgRg no REsp 1281397/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013), afastada a aplicação da Súmula nº 343/STF. Preliminar de carência de ação rejeitada. 



    O C. STF, no julgamento do RE 201.465/MG reconheceu a constitucionalidade do inciso I do art. 3º da Lei nº 8.200/91, decisão esta que, por ser posterior, tornou sem efeito a declaração de inconstitucionalidade anteriormente afirmada pelo Órgão Especial desta Corte no MS 94.03.047561-7. 



    Ainda que o tema esteja sendo revisto pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 201.512/MG, enquanto não encerrado o julgamento deste, prevalece o entendimento firmado no RE 201.465-6/MG, ainda que pendente de julgamento embargos de declaração opostos contra o v. acórdão. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Preliminares rejeitadas e ação rescisória julgada procedente. 



    Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. 



    Em juízo rescisório, apelação da autora improvida, restabelecendo-se a r. sentença denegatória.” (e-doc. 23, p. 20-21).



    2. Contra essa decisão, opuseram-se embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. Opostos, então, embargos infringentes, a eles foi negado provimento (e-doc. 40).



    4. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão dos embargos infringentes também foram rejeitados (e-doc. 44).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea“a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta que no acórdão recorrido se “violou não apenas o artigo 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal, como também o artigo 5º, ‘caput’ e inciso XXXVI, artigos 37, 97, 145, §1º, 148, 150, III, 'a' e 'b' e IV, artigo 153, III e 195, I, da mesma Carta Constitucional”.



    5.1. Argumenta que “não há que se admitir a rescisão do julgado, por que implica não apenas em manifesta transgressão aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações social, como também violação ao instituto da coisa julgada”, e que “é evidente que não é cabível ação rescisória no caso concreto, porque o v. acórdão rescindendo levou em conta o que prevalecia como orientação jurisprudencial à época em que proferido, aplicável portanto a Súmula 343 deste STF” (e-doc. 52, p. 11-12).



    5.2. Afirma que “o v. acórdão recorrido incorreu ainda em manifesta violação aos artigos 5º, XXXV, LIV. LV e 93, IX da CF/88, uma vez que, apesar de terem sido opostos embargos de declaração objetivando sanar as inúmeras omissões relativamente à matéria, os mesmos acabaram improvidos, tendo sido rejeitado o pedido de eliminação das omissões apontadas” (e-doc. 52, p. 13).



    5.3. Salienta que “a presente Ação Rescisória deve ser julgada extinta sem julgamento de mérito por ser a União Federal carecedora da ação, face à ausência de interesse de agir, quer porque já ocorreu a decadência de seu direito de lançar, quer porque nada é devido, em relação ao ILL por ter este C. Supremo Tribunal Federal julgado inconstitucional tal exigência, em relação à CSL porque não houve o aproveitamento do diferencial da correção monetária entre IPC e BTNF e em relação ao imposto de renda porque o imposto relativamente ao ano base de 1992, mais especificamente no mês de janeiro, já foi pago nos exercícios subsequentes” (e-doc. 52, p. 25).



    5.4. Afirma que “não tem a Fazenda Nacional interesse de agir na presente ação rescisória, porquanto ainda que conseguisse a desconstituição do v. acórdão rescindendo e o rejulgamento da causa com a declaração da validade do artigo 3º, I, da Lei nº 8.200/91, bem como a declaração da relação jurídica existente, como pretendido, o que se admite apenas por força de argumentação, ainda assim não poderia ela jamais, agora, pretender constituir o crédito tributário pelo lançamento, como determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, porque já decaiu deste direito. E, por consequência, não poderá ser o crédito tributário cobrado” (e-doc. 52, p. 33).



    5.5. Pede o “provimento [do recurso extraordinário] com lastro na alínea ‘a’ do art. 102, III da Carta Magna e nos demais fundamentos retro especificados, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido para que: (a) em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, sejam acolhidas as preliminares suscitadas pela Recorrente para o fim de julgar extinta a Ação Rescisória sem julgamento do mérito, tendo em vista: (i) a falta de interesse de agir da União Federal em razão da ocorrência da decadência, e (ii) a aplicação no caso concreto tanto da Súmula 343 deste STF, como também da decisão deste C. Supremo Tribunal Federal proferida em sede de Repercussão Geral de que trata o artigo 543-B do CPC (RE 590.809), ou, caso assim não entenda, (b) seja a Ação Rescisória julgada improcedente, negando-se a pretendida rescisão do v. acórdão, ou, quando menos, (c) seja anulado o v. acórdão de fls. proferido nos embargos de declaração interpostos pela Recorrente com Mero no art. 5º, XXXV, LV e LIV e 93, IX da CF/88, a fim de que novo acórdão seja proferido, sanando-se as omissões apontadas, como medida de Direito e de Justiça” (e-doc. 52, p. 71-72). 



    6. Em contrarrazões, a União argumenta que “o recurso não merece ser conhecido, pois busca rediscutir os pressupostos de cabimento da ação rescisória, de índole processual infraconstitucional”, e que, “ao contrário do que sustenta a Recorrente, o acórdão recorrido não violou qualquer dispositivo constitucional, mas simplesmente observou o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 201.465/MG, verbis: (...)” (e-doc. 56, p. 3).



    6.1. Requer “que não admitido o Recurso Extraordinário interposto. Na hipótese de conhecimento do recurso, requer que lhe seja negado provimento” (e-doc. 56, p. 3).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, considerando a aplicação dos Temas nº 136, nº 298, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e a ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 64). 



    8. A agravante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de origem nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. 



    II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. 



    III. Inexistente distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto. 



    IV. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. 



    V. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 81, p. 9-10).



    9. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 98).



    10. A agravante alega que a matéria discutida tem natureza eminentemente constitucional; que “não havia decisão desfavorável ao contribuinte deste C. Supremo Tribunal Federal à época da prolação do acórdão rescindendo”; que “o v. acórdão rescindendo, ao reconhecer a inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 3º da Lei 8.200/91 e Lei 8.682/93, decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais, especialmente do Órgão Especial do E. Tribunal Regional Federal existente à época”; que “o recente julgamento por este E. Supremo Tribunal Federal do Tema 298 (RE 545.796) em 25/10/2019 declarando a constitucionalidade do artigo 3º, I, da Lei nº 8.200/91, em nada altera a improcedência da presente ação rescisória”; que “o recente acórdão prolatado em nov/2022 (posteriormente ao ARE 1.332.413) pelo C. Plenário deste próprio E. Supremo Tribunal Federal que em momento algum restringe a aplicação da Repercussão Geral 590.809 como pretendeu o respectivo precedente, ‘verbis’: (...)”; e que “a correta aplicação ao caso do Tema 136 (RE 590.809) em realidade implica o reconhecimento do descabimento/improcedência da ação rescisória pela aplicação da Súmula 343/STF, é a presente para requerer a reconsideração/reforma da r. decisão, a fim de que o recurso extraordinário da Agravante seja admitido e provido por este C. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 72, p. 15-26).



    É o relatório.



    Decido.



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    12.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 29, 35 e 44, tem-se que as decisões nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    13. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    14. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pela União Federal, com fundamento no art. 485, V, do CPC, para desconstituir acórdão que, nos autos da AMS 95.03.053953-6, deu provimento à apelação e concedeu a segurança pleiteada para declarar a inconstitucionalidade do inciso I do art. 3º da Lei 8.200/91. 



    Após acompanhar o e. Relator, Desembargador Federal André Nabarrete, no julgamento do Agravo Regimental e das preliminares arguidas pela parte ré, ousei divergir quanto ao mérito desta ação rescisória. 



    Sua Excelência, após observar que o julgamento dos Embargos Infringentes opostos contra a decisão do STF no RE 201.465/MG (que reconheceu a constitucionalidade do inciso I do art. 3° da Lei 8.200/91), encontra-se sobrestado em razão de a matéria estar submetida à apreciação do Pleno nos autos do RE 201.512/MG, concluiu seu posicionamento nestes termos: 



    ‘Dado que não há qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal de caráter definitivo ou vinculante sobre a matéria, há que ser mantida a decisão do Órgão Especial deste Tribunal, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.200/91, razão porque não se reconhece a violação alegada.’ 



    Não ignoro que o tema está sendo revisto pelo C. Supremo Tribunal Federal, contudo, enquanto não encerrado aquele julgamento, prevalece o entendimento firmado no RE 201.465-6/MG, quando aquela C. Corte reconheceu a constitucionalidade do disposto no inciso I do art. 3º da Lei 8.200/91. 



    Demais disso, não há como manter a aludida decisão do Órgão Especial desta Corte, proferida no MS 94.03.047561-7, porque já ultrapassada pela decisão posterior do C. STF no RE 201.465/MG no sentido da constitucionalidade do dispositivo em questão. 



    O parágrafo único do art. 176 do Regimento Interno desta Corte expressamente dispõe que cessará a vinculação referida no caput ‘caso o Supremo Tribunal Federal, apreciando a mesma matéria, decida em sentido diverso, total ou parcialmente’. 



    Ressalte-se que o RITRF3 não faz qualquer restrição quanto à definitividade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Vale dizer, ainda que provisório, manifestação em contrário do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, retira os efeitos do precedente do nosso Órgão Especial. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir o acórdão rescindendo. 



    Em consequência, condeno a CITICORP nas custas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em R$ 1.000,00. 



    Em juízo rescisório, nego provimento à apelação da impetrante, mantendo a sentença que denegou a segurança.” (e-doc. 23, p. 18-19; grifos nossos).



    15. A conclusão do acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou a constitucionalidade do art. 3º, inc. I, da Lei nº 8.200, de 1991. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3º, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/93). CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (L. 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido.” 



    (RE nº 201.465/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 02/05/2002, p. 17/10/2003).



    15.1. No mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    (RE nº 201.512/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 05/11/2015, p. 11/04/2016). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCISO I DO ARTIGO 3º DA LEI 8200/91. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENO DESTE TRIBUNAL. Lei 8200/91. Demonstrações financeiras das empresas para efeito de apuração do lucro tributável. Alegação de que a dedução de eventual diferença de saldo devedor da conta de correção monetária configura empréstimo compulsório, importa em majoração da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço fiscal de 1990, além de ofender os princípios constitucionais da anterioridade da lei tributária, da legalidade e da isonomia. Improcedência. Precedente. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 292.910-AgR-ED/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 04/02/2003, p. 25/04/2003). 



    15.2. Cito, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.071.808/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/09/2017, p. 28/09/2017. 



    16. O Supremo Tribunal Federal assentou, também, que não se aplica o enunciado nº 343 da Súmula/STF quando a matéria objeto do acórdão rescindendo for de natureza constitucional. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e processual civil. RE 590.809-RG/RS (Tema 136). Interpretação adequada do julgado submetido à sistemática da repercussão. Ação rescisória. Súmula 343/STF. Matéria constitucional. Inaplicabilidade. Precedentes. Agravo interno provido. 1. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 2. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula 343/STF. 3. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Para efeito de aplicação da Súmula 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 5. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 6. No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo, sendo certo que, em momento posterior ao trânsito em julgado de referida decisão, esta Casa manifestou-se, pela primeira vez, quanto à mesma controvérsia, a evidenciar o cabimento da ação rescisória in casu. 7. Agravo interno conhecido e provido.”



    (ARE nº 1.332.413-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.032.704-ED-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019; grifos nossos).



    17. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente de que “não é cabível ação rescisória no caso concreto”; e que “a presente Ação Rescisória deve ser julgada extinta sem julgamento de mérito por ser a União Federal carecedora da ação, face à ausência de interesse de agir, quer porque já ocorreu a decadência de seu direito de lançar, quer porque nada é devido” (e-doc. 52, p. 12 e 25), seria imprescindível reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    17.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.528.345-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie,